Tribunal: TJMT
Processo: 1007917-65.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007917-65.2026.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE SOUZA GALVAO - CPF: 208.042.889-68 (ADVOGADO), JUIZ DA 1 VARA CIVEL DE RONDONOPOLIS MT (REU), JOSE ANTONIO DE SOUZA GALVAO - CPF: 208.042.889-68 (AUTOR), ALDENOR ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 002.832.581-87 (REU), ESPÓLIO DE LUCINA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 362.867.963-04 (REU), MARIA APARECIDA VALE - CPF: 200.779.040-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 3º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 4º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, A 5º VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), E O 7º VOGAL DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. VENCIDOS A RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUE VOTOU PELA PROCEDÊNCIA, O 6º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), E O 8º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS).

E M E N T A

Sugestão de ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. ART. 966, §4º, DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA COMO VIA PROCESSUAL ADEQUADA. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AÇÃO NÃO CONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Ação rescisória ajuizada por José Antônio de Souza Galvão, co-vendedor solidário de imóveis matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, postulando a desconstituição de sentença que: (i) excluiu o autor do polo ativo da ação originária, com amparo no art. 327 do CPC, por incompatibilidade processual entre os litisconsortes; e (ii) homologou a transação firmada entre a co-vendedora Maria Aparecida Vale e os réus, da qual o autor não participou, não obstante recair sobre imóveis de sua co-titularidade. A eminente Relatora votou pelo cabimento e procedência da rescisória, ao fundamento de violação ao contraditório substancial (art. 10 do CPC) e de litisconsórcio ativo necessário entre os co-vendedores solidários (art. 114 do CPC).

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória constitui a via processual adequada para impugnar sentença que, em sua parte substancial, é meramente homologatória de transação celebrada entre as partes, à luz do art. 966, §4º, do CPC; e (ii) saber se é admissível o ajuizamento da rescisória como sucedâneo de recurso de apelação não conhecido por ausência de preparo.

III. Razões de decidir

3.
O art. 966, §4º, do CPC é explícito ao estabelecer que os atos de disposição de direitos homologados pelo juízo estão sujeitos à anulação — e não à ação rescisória. Cuida-se de norma especial que se sobrepõe ao regime geral da rescisória, independentemente de o ato homologatório haver transitado em julgado ou de a sentença ser formalmente enquadrada no art. 487, III, b, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a pretensão de desconstituição de decisão judicial homologatória de acordo deve ser deduzida por meio de ação anulatória, sendo descabida a ação rescisória para essa finalidade.

5. A sentença rescindenda, em seu capítulo homologatório, limitou-se a declarar homologada a avença "para que produza seus jurídicos e legais efeitos", sem exame algum da substância do negócio. A análise da compatibilidade processual entre litisconsortes é questão estritamente procedimental e prévia à homologação, não configurando a apreciação do mérito do acordo que o STJ exige para atrair o cabimento da rescisória em detrimento da anulatória.

6. O ajuizamento da ação rescisória como sucedâneo do recurso de apelação não conhecido por ausência de preparo — deficiência imputável exclusivamente ao recorrente — configura utilização do remédio excepcional para contornar a preclusão decorrente do recurso frustrado na fase ordinária. A rescisória não se presta a suprir a incúria processual verificada na oportunidade própria de impugnar a decisão, sob pena de esvaziar a lógica do sistema de preclusões que confere estabilidade à coisa julgada.

7. A extinção da rescisória sem resolução do mérito não encerra as possibilidades processuais do autor, que dispõe, pelas vias adequadas, de ação anulatória (art. 966, §4º, do CPC) — para desconstituir a transação homologada sem sua participação — e de ação autônoma de resolução contratual (art. 475 do CC) — para pleitear a resolução do contrato de promissória compra e venda por inadimplemento dos compradores.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ação rescisória não conhecida. Extinção sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, c/c 966, §4º, ambos do CPC, por inadequação da via eleita. Autor condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos (CPC, art. 98, §3º). Revogada a tutela de urgência anteriormente concedida, com expedição de comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Tese de julgamento:
"1. O ato de disposição de direitos homologado pelo juízo está sujeito à anulação pela via da ação anulatória, sendo inadmissível a ação rescisória para essa finalidade, nos termos do art. 966, §4º, do CPC, ainda que a sentença homologatória haja transitado em julgado ou seja formalmente enquadrada no art. 487, III, b, do CPC, quando a homologação se restringiu à verificação dos aspectos formais da transação, sem apreciação do mérito do acordo. 2. A ação rescisória não se presta a suprir a incúria processual verificada na fase recursal ordinária, sendo inadmissível seu uso como sucedâneo de recurso que não foi conhecido por ausência de preparo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º; 98, §3º; 327; 485, VI; 487, III, b; 966, §4º; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n.º 2.911.388/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 2.110.096/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26/9/2022, DJe 29/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.049.313/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27/6/2017, DJe 3/8/2017; Súmula n.º 83/STJ; TJ-GO, AR n.º 51214595620238090128, Des.ª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 1ª Seção Cível, j. 04/05/2023.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1007917-65.2026.8.11.0000

AUTOR: JOSE ANTONIO DE SOUZA GALVAO

REU: ALDENOR ALEXANDRE DE SOUSA e outros

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória, com
base
no art. 966, inciso V, do CPC, proposta por JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA GALVÃO em face de ALDENOR ALEXANDRE DE SOUSA e ESPÓLIO DE LUCINA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUSA, objetivando desconstituir a sentença homologatória de acordo proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1040443-81.2023.8.11.0003.

O Autor sustenta, em síntese, que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, CPC), especificamente os artigos 10, 114 e 327 do CPC, além do art. 5º, LV, da CF/88.

Argumenta que figurava no polo ativo da demanda originária como litisconsorte necessário, por ser coproprietário e
co
-
vendedor
dos imóveis objeto da lide.

Alega que foi excluído do polo ativo "de surpresa", na véspera da audiência de instrução, ocasião em que o juízo homologou acordo celebrado apenas entre a outra vendedora (sua ex-esposa) e os compradores, sem sua anuência ou participação.

Os Réus apresentaram contestação (ID 356652358), arguindo preliminar de impugnação à justiça gratuita e inadequação da via eleita, sob o argumento de que a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, uma vez que o autor interpôs apelação que não foi conhecida por falta de preparo.

No mérito, defendem a validade da exclusão do autor por incompatibilidade de pedidos (art. 327, CPC) e a inexistência de litisconsórcio necessário, afirmando que o acordo tratou apenas da fração ideal da corré.

O Ministério Público declinou da intervenção por ausência de interesse público (ID 358333353).

É o relatório.

VOTO PRELIMINARES

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Eminentes Pares,

Compulsando os documentos que instruem a inicial, verifico que o requerente, muito embora exerça a advocacia, logrou demonstrar, por meio de extratos previdenciários e declarações de rendimentos, que sua situação financeira atual é de vulnerabilidade, subsistindo com proventos de aposentadoria comprometidos por empréstimos consignados, o que faz incidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, parágrafo 3º, do CPC.
Portanto, não tendo os réus colacionado provas robustas em contrário, mantenho o benefício ao autor.

De igual modo, defiro a gratuidade aos requeridos, considerando a idade avançada do corréu Aldenor, sua condição de interditado e a evidente ausência de liquidez dos bens que compõem o espólio, o que justifica a isenção momentânea das custas.

É como voto.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Eminentes Pares,

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, sob a tese de que a ação rescisória estaria sendo utilizada como substituto de recurso não manejado adequadamente, é cediço que o trânsito em julgado é requisito indispensável para a propositura da demanda rescisória, pouco importando se este ocorreu pela preclusão temporal, pelo exaurimento das instâncias ou, como no caso em tela, pelo não conhecimento de apelação deserta.

A existência de vício processual na via recursal ordinária não impede o controle de legalidade excepcional pela via da rescisória quando a parte alega violação manifesta de norma jurídica.

Assim, presentes as condições da ação, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Eminentes Pares,

A
controvérsia reside em verificar se a sentença homologatória violou literalmente os preceitos contidos nos artigos 10, 114 e 327 do Código de Processo Civil.

No que tange ao princípio da não surpresa e ao dever de consulta, insertos no artigo 10 da Lei Adjetiva Civil, a violação afigura-se patente e incontestável.

Da análise cronológica dos fatos, extrai-se que no dia 06 de agosto de 2025, os réus apresentaram petição arguindo a exclusão do autor do polo ativo e a juntada de termo de acordo. Sem que fosse deferido ao autor o prazo legal para se manifestar sobre esses novos fatos e documentos, o magistrado, no dia imediatamente seguinte, proferiu sentença extinguindo o processo. Tal conduta cerceou o direito do autor de influir na formação do convencimento judicial, ignorando manifestação tempestiva de oposição que o autor intentara protocolar, o que configura nulidade insanável por afronta direta ao contraditório substancial.

No que tange à violação ao instituto do litisconsórcio necessário, previsto no artigo 114 do CPC, a decisão rescindenda operou em manifesto equívoco jurídico.

O contrato de promisso de compra e venda objeto da lide foi celebrado pelo autor e sua ex-esposa na condição de promitentes vendedores solidários de um objeto indivisível, qual seja, a propriedade plena dos imóveis descritos nas matrículas 35.847 e 35.848.

Em tal cenário, a eficácia de qualquer provimento jurisdicional que verse sobre a higidez deste contrato ou sobre a transferência do domínio exige, obrigatoriamente, a presença de todos os signatários do pacto no processo.

A exclusão de José Antônio sob a alegação de incompatibilidade de pedidos entre ele e a coautora representa uma fragmentação indevida da relação jurídica material. Se há divergência entre os litisconsortes quanto ao destino do contrato
-
se deve ser cumprido ou rescindido
-
, tal conflito é matéria de mérito a ser resolvida na instrução processual e na sentença, não podendo ser dirimida pela exclusão sumária de um dos titulares do direito material discutido.

Outrossim, a aplicação do artigo 327, parágrafo 1º, inciso I, do CPC, para justificar a exclusão do autor, revela-se técnica e juridicamente descabida.

A referida norma disciplina a cumulação de pedidos formulada por um único autor contra um único réu, e não a composição subjetiva de polos processuais ocupados por múltiplos sujeitos em regime de litisconsórcio.

Assim, a
o homologar um acordo que prevê a transferência da propriedade integral dos imóveis com base na anuência de apenas uma das vendedoras, o juízo rescindendo permitiu a disposição de direito alheio, violando manifestamente o direito de propriedade do autor e a norma que exige a participação de todos os litisconsortes necessários para a validade do ato extintivo.

Portanto, resta configurada a hipótese de rescindibilidade prevista no inciso V do artigo 966 do CPC, ante a afronta manifesta às normas processuais que regem o contraditório, o litisconsórcio necessário e a validade dos negócios jurídicos processuais.

Reconhecido o vício e rescindida a sentença, passo ao
judicium
rescisorium
. Em novo julgamento do caso, entendo que a exclusão do autor José Antônio de Souza Galvão do polo ativo da demanda originária foi indevida e prematura. A pretensão resolutória por ele apresentada, calcada no suposto inadimplemento das obrigações acessórias pelos compradores, deve ser apreciada conjuntamente com o pedido de obrigação de fazer da coautora, permitindo ao magistrado de primeiro grau decidir qual das pretensões prevalece sobre a relação jurídica controvertida. A homologação do acordo sem a participação do autor é ato jurídico ineficaz em relação a ele, devendo o processo retornar ao estágio anterior à referida decisão.

Ante o exposto, voto no sentido de julgar integralmente procedentes os pedidos veiculados nesta ação rescisória, para o fim de rescindir a sentença proferida no ID 203552969 do processo nº 1040443-81.2023.8.11.0003, anulando todos os atos decisórios posteriores à exclusão do autor.
Como consequência
, determino a reintegração imediata de José Antônio de Souza Galvão ao polo ativo daquela lide, bem como a anulação da homologação do acordo, devendo o feito retomar seu curso regular para a devida instrução processual. Por fim, defiro a tutela de urgência cautelar para determinar a suspensão de qualquer ato de registro ou transferência decorrente do acordo anulado nas matrículas nº 35.847 e 35.848 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, oficiando-se com urgência.

Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade judiciária ora concedida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (VOGAL)

Eminentes Pares.

Peço vênia à eminente Relatora para divergir do entendimento exposto no voto condutor e esclareço.

Em 13 de março de 2001,
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA GALVÃO
e
MARIA APARECIDA VALE
, na condição de co-vendedores solidários, celebraram contrato de promissória compra e venda com os ora réus, tendo por objeto os imóveis matriculados sob os n.ºs 35.847 e 35.848 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

MARIA APARECIDA VALE
ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
em face dos compradores (Processo n.º 1040443-81.2023.8.11.0003), tendo o autor
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA GALVÃO
ingressado nos autos posteriormente, pleiteando a resolução contratual por inadimplemento.

Em 06 de agosto de 2025, os réus peticionaram requerendo a exclusão de José Antônio do polo ativo, juntando acordo celebrado em 03 de junho de 2025 com Maria Aparecida (ID 203462207). No dia seguinte, em 07 de agosto de 2025, o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis proferiu a sentença rescindenda (ID 203552969), que: (i) excluiu José Antônio de Souza Galvão do polo ativo, ao fundamento de incompatibilidade com a demanda originariamente ajuizada em 2001, com amparo no art. 327 do CPC; e (ii) homologou a transação firmada entre Maria Aparecida Vale e os réus (art. 487, III, b, do CPC), extinguindo o processo.

José Antônio de Souza Galvão interpôs apelação em 04 de novembro de 2025, a qual não foi conhecida por ausência de preparo recursal. O trânsito em julgado operou-se em 12 de fevereiro de 2026, tendo a presente ação rescisória sido ajuizada em 23 de fevereiro de 2026 — dentro, portanto, do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC.

A eminente Relatora votou pelo cabimento e procedência da rescisória, reconhecendo: (i) violação manifesta ao art. 10 do CPC, por supressão do contraditório substancial; e (ii) litisconsórcio ativo necessário entre os co-vendedores solidários (art. 114 do CPC), determinando a rescisão da sentença impugnada, a reintegração do autor ao polo ativo e a anulação do acordo homologado.

Note-se que a pretensão deduzida nesta ação rescisória busca, em última análise, a desconstituição da sentença proferida em 07 de agosto de 2025 e a anulação do acordo firmado entre Maria Aparecida Vale e os réus — instrumento do qual José Antônio de Souza Galvão não participou e que, segundo alega, dispõe de direitos sobre imóveis de sua co-titularidade.

Ocorre que essa pretensão é processualmente inadmissível pela via eleita.

O art. 966, §4º, do Código de Processo Civil é explícito:

"Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei."

A norma é inequívoca: atos de disposição de direitos homologados pelo juízo estão sujeitos à anulação — e não à rescisória. Trata-se de regra específica que se sobrepõe ao regime geral da ação rescisória, independentemente de o ato homologatório haver transitado em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou essa interpretação em jurisprudência mansa e pacífica. No julgamento do RE nos EDcl no AREsp n.º 2.911.388/SE (Min. Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente, DJEN 27/03/2026), consignou-se expressamente:

"

O STJ tem entendimento de que "a pretensão de anulação de decisão judicial homologatória de acordo deve ser manifestada por meio de ação anulatória, sendo descabida a ação rescisória para essa finalidade" (AREsp n. 2.911.388/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, sendo a sentença meramente homologatória de acordo, incabível a ação rescisória. Aplicação da Súmula 83 do STJ. [...] (
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.110.096/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Precedentes adicionais que integram o mesmo entendimento consolidado: AgInt no AREsp n.º 1.652.165/PE (T3, DJe 07/10/2020); AgInt no AREsp n.º 1.262.499/SP (T4, DJe 02/04/2019); AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.292.279/SP (T4, DJe 27/09/2018).

O Tribunal de Justiça de Goiás, em acórdão que harmoniza com o posicionamento ora exposto, assentou:

"Não há que se falar em Ação Rescisória de sentença homologatória de acordo, por expressa previsão legal do artigo 966, §4º do Código de Processo Civil. Sendo o ato judicial impugnado passível de desconstituição por Ação Anulatória, o ajuizamento da Ação Rescisória traduz-se em inadequação da via eleita. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO." (TJ-GO, Processo n.º 51214595620238090128, Des.ª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 1ª Seção Cível, j. 04/05/2023)

Não há, portanto, como admitir a presente ação rescisória sem contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — o que implicaria criar precedente em rota de colisão com o entendimento que, inevitavelmente, prevalecerá em sede de recurso especial.

Ademais, examinada em sua inteireza, a sentença rescindenda contém dois capítulos de natureza distinta:

Primeiro: a exclusão de José Antônio de Souza Galvão do polo ativo, ao fundamento de incompatibilidade processual entre os litisconsortes (art. 327 do CPC). Trata-se de questão de natureza estritamente procedimental — o juiz apreciou quem poderia figurar como parte na demanda, não o que foi acordado entre os demais litigantes.

Segundo: a homologação da transação firmada entre Maria Aparecida Vale e os réus. A sentença é lapidar em sua concisão homologatória: o juiz limitou-se a declarar homologada a avença "para que produza seus jurídicos e legais efeitos" (ID 203462207), sem qualquer apreciação do conteúdo, das condições, do equilíbrio ou da licitude da transação. A homologação foi puramente formal.

Essa distinção é determinante. O que o STJ exige para atrair o cabimento da rescisória — em detrimento da anulatória — é que o magistrado tenha apreciado o mérito do acordo em si: sua substância, seus termos, sua validade material. A análise da compatibilidade processual entre litisconsortes é questão prévia e adjacente à homologação, mas não constitui a incursão no mérito da transação que o STJ condiciona ao afastamento da via anulatória.

Por identidade de razões, o rótulo formal de "extinção com resolução de mérito" conferido pelo art. 487, III, b, do CPC não altera a conclusão. O próprio STJ, no já citado AREsp n.º 2.911.388/SE, é expresso ao afirmar que "ainda que operado o trânsito em julgado da sentença homologatória", a anulatória continua sendo o meio processual adequado — rechaçando, precisamente, o argumento de que a subsunção ao art. 487, III, b, do CPC transformaria a sentença homologatória em decisão sujeita à via rescisória.

A extinção desta ação rescisória sem resolução do mérito não encerra as possibilidades processuais do autor. José Antônio de Souza Galvão dispõe de instrumentos adequados para deduzir, pela via correta, a pretensão que ora busca pela via equivocada:

(i) Ação anulatória (art. 966, §4º, do CPC), para desconstituir o negócio jurídico processual homologado sem sua participação, invocando os vícios que alega terem maculado o acordo — seja a ausência de litisconsorte necessário, seja a ineficácia da transação em relação a terceiro co-titular dos imóveis objeto do contrato. O prazo para o ajuizamento reger-se-á pelo Código Civil, conforme a natureza do vício apontado;

(ii) Ação autônoma de resolução contratual (art. 475 do Código Civil), para pleitear, em processo próprio, a resolução do contrato de promissória compra e venda celebrado em 13 de março de 2001 por inadimplemento dos compradores — pretensão que, de resto, o próprio juízo de primeiro grau indicou como objeto de propositura autônoma ao excluir o autor da ação originária.

A título complementar e subsidiário, registro que a apelação interposta por José Antônio de Souza Galvão em 04 de novembro de 2025 não foi conhecida em razão da ausência de preparo recursal — circunstância imputável exclusivamente ao recorrente.

O ajuizamento de ação rescisória lastreado em hipóteses que poderiam e deveriam ter sido suscitadas no recurso ordinário frustrado configura utilização do remédio excepcional como sucedâneo do recurso fracassado, prática que a jurisprudência dominante repudia. A rescisória não se presta a suprir a incúria processual verificada na fase recursal ordinária, sob pena de esvaziar a lógica do sistema de preclusões que confere estabilidade à coisa julgada.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora para divergir, voto pelo não conhecimento da presente ação rescisória, determinando a sua extinção sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, c/c 966, §4º, ambos do Código de Processo Civil, ante a inadequação da via eleita. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Determino, por fim, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida nos autos, com expedição de comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que prossigam, se suspensos, os atos relativos aos imóveis matriculados sob os n.ºs 35.847 e 35.848.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (VOGAL)

Eminentes Pares.

Peço vênia à eminente Relatora para divergir do entendimento exposto no voto condutor e esclareço.

Em 13 de março de 2001,
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA GALVÃO
e
MARIA APARECIDA VALE
, na condição de co-vendedores solidários, celebraram contrato de promissória compra e venda com os ora réus, tendo por objeto os imóveis matriculados sob os n.ºs 35.847 e 35.848 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

MARIA APARECIDA VALE
ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
em face dos compradores (Processo n.º 1040443-81.2023.8.11.0003), tendo o autor
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA GALVÃO
ingressado nos autos posteriormente, pleiteando a resolução contratual por inadimplemento.

Em 06 de agosto de 2025, os réus peticionaram requerendo a exclusão de José Antônio do polo ativo, juntando acordo celebrado em 03 de junho de 2025 com Maria Aparecida (ID 203462207). No dia seguinte, em 07 de agosto de 2025, o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis proferiu a sentença rescindenda (ID 203552969), que: (i) excluiu José Antônio de Souza Galvão do polo ativo, ao fundamento de incompatibilidade com a demanda originariamente ajuizada em 2001, com amparo no art. 327 do CPC; e (ii) homologou a transação firmada entre Maria Aparecida Vale e os réus (art. 487, III, b, do CPC), extinguindo o processo.

José Antônio de Souza Galvão interpôs apelação em 04 de novembro de 2025, a qual não foi conhecida por ausência de preparo recursal. O trânsito em julgado operou-se em 12 de fevereiro de 2026, tendo a presente ação rescisória sido ajuizada em 23 de fevereiro de 2026 — dentro, portanto, do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC.

A eminente Relatora votou pelo cabimento e procedência da rescisória, reconhecendo: (i) violação manifesta ao art. 10 do CPC, por supressão do contraditório substancial; e (ii) litisconsórcio ativo necessário entre os co-vendedores solidários (art. 114 do CPC), determinando a rescisão da sentença impugnada, a reintegração do autor ao polo ativo e a anulação do acordo homologado.

Note-se que a pretensão deduzida nesta ação rescisória busca, em última análise, a desconstituição da sentença proferida em 07 de agosto de 2025 e a anulação do acordo firmado entre Maria Aparecida Vale e os réus — instrumento do qual José Antônio de Souza Galvão não participou e que, segundo alega, dispõe de direitos sobre imóveis de sua co-titularidade.

Ocorre que essa pretensão é processualmente inadmissível pela via eleita.

O art. 966, §4º, do Código de Processo Civil é explícito:

"Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei."

A norma é inequívoca: atos de disposição de direitos homologados pelo juízo estão sujeitos à anulação — e não à rescisória. Trata-se de regra específica que se sobrepõe ao regime geral da ação rescisória, independentemente de o ato homologatório haver transitado em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou essa interpretação em jurisprudência mansa e pacífica. No julgamento do RE nos EDcl no AREsp n.º 2.911.388/SE (Min. Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente, DJEN 27/03/2026), consignou-se expressamente:

"

O STJ tem entendimento de que "a pretensão de anulação de decisão judicial homologatória de acordo deve ser manifestada por meio de ação anulatória, sendo descabida a ação rescisória para essa finalidade" (AREsp n. 2.911.388/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, sendo a sentença meramente homologatória de acordo, incabível a ação rescisória. Aplicação da Súmula 83 do STJ. [...] (
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.110.096/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Precedentes adicionais que integram o mesmo entendimento consolidado: AgInt no AREsp n.º 1.652.165/PE (T3, DJe 07/10/2020); AgInt no AREsp n.º 1.262.499/SP (T4, DJe 02/04/2019); AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.292.279/SP (T4, DJe 27/09/2018).

O Tribunal de Justiça de Goiás, em acórdão que harmoniza com o posicionamento ora exposto, assentou:

"Não há que se falar em Ação Rescisória de sentença homologatória de acordo, por expressa previsão legal do artigo 966, §4º do Código de Processo Civil. Sendo o ato judicial impugnado passível de desconstituição por Ação Anulatória, o ajuizamento da Ação Rescisória traduz-se em inadequação da via eleita. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO." (TJ-GO, Processo n.º 51214595620238090128, Des.ª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 1ª Seção Cível, j. 04/05/2023)

Não há, portanto, como admitir a presente ação rescisória sem contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — o que implicaria criar precedente em rota de colisão com o entendimento que, inevitavelmente, prevalecerá em sede de recurso especial.

Ademais, examinada em sua inteireza, a sentença rescindenda contém dois capítulos de natureza distinta:

Primeiro: a exclusão de José Antônio de Souza Galvão do polo ativo, ao fundamento de incompatibilidade processual entre os litisconsortes (art. 327 do CPC). Trata-se de questão de natureza estritamente procedimental — o juiz apreciou quem poderia figurar como parte na demanda, não o que foi acordado entre os demais litigantes.

Segundo: a homologação da transação firmada entre Maria Aparecida Vale e os réus. A sentença é lapidar em sua concisão homologatória: o juiz limitou-se a declarar homologada a avença "para que produza seus jurídicos e legais efeitos" (ID 203462207), sem qualquer apreciação do conteúdo, das condições, do equilíbrio ou da licitude da transação. A homologação foi puramente formal.

Essa distinção é determinante. O que o STJ exige para atrair o cabimento da rescisória — em detrimento da anulatória — é que o magistrado tenha apreciado o mérito do acordo em si: sua substância, seus termos, sua validade material. A análise da compatibilidade processual entre litisconsortes é questão prévia e adjacente à homologação, mas não constitui a incursão no mérito da transação que o STJ condiciona ao afastamento da via anulatória.

Por identidade de razões, o rótulo formal de "extinção com resolução de mérito" conferido pelo art. 487, III, b, do CPC não altera a conclusão. O próprio STJ, no já citado AREsp n.º 2.911.388/SE, é expresso ao afirmar que "ainda que operado o trânsito em julgado da sentença homologatória", a anulatória continua sendo o meio processual adequado — rechaçando, precisamente, o argumento de que a subsunção ao art. 487, III, b, do CPC transformaria a sentença homologatória em decisão sujeita à via rescisória.

A extinção desta ação rescisória sem resolução do mérito não encerra as possibilidades processuais do autor. José Antônio de Souza Galvão dispõe de instrumentos adequados para deduzir, pela via correta, a pretensão que ora busca pela via equivocada:

(i) Ação anulatória (art. 966, §4º, do CPC), para desconstituir o negócio jurídico processual homologado sem sua participação, invocando os vícios que alega terem maculado o acordo — seja a ausência de litisconsorte necessário, seja a ineficácia da transação em relação a terceiro co-titular dos imóveis objeto do contrato. O prazo para o ajuizamento reger-se-á pelo Código Civil, conforme a natureza do vício apontado;

(ii) Ação autônoma de resolução contratual (art. 475 do Código Civil), para pleitear, em processo próprio, a resolução do contrato de promissória compra e venda celebrado em 13 de março de 2001 por inadimplemento dos compradores — pretensão que, de resto, o próprio juízo de primeiro grau indicou como objeto de propositura autônoma ao excluir o autor da ação originária.

A título complementar e subsidiário, registro que a apelação interposta por José Antônio de Souza Galvão em 04 de novembro de 2025 não foi conhecida em razão da ausência de preparo recursal — circunstância imputável exclusivamente ao recorrente.

O ajuizamento de ação rescisória lastreado em hipóteses que poderiam e deveriam ter sido suscitadas no recurso ordinário frustrado configura utilização do remédio excepcional como sucedâneo do recurso fracassado, prática que a jurisprudência dominante repudia. A rescisória não se presta a suprir a incúria processual verificada na fase recursal ordinária, sob pena de esvaziar a lógica do sistema de preclusões que confere estabilidade à coisa julgada.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora para divergir, voto pelo não conhecimento da presente ação rescisória, determinando a sua extinção sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, c/c 966, §4º, ambos do Código de Processo Civil, ante a inadequação da via eleita. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Determino, por fim, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida nos autos, com expedição de comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que prossigam, se suspensos, os atos relativos aos imóveis matriculados sob os n.ºs 35.847 e 35.848.

É como voto.

Peço vênia a douta Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo vogal Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026